Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. CONTRATO. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUESITOS. PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO. CADASTRO. INADIMPLEMENTES. REPARAÇÃO. INDEVIDA. APONTAMENTOS. PREEXISTENTES. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito derivado de contrato firmado mediante fraude.
2. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos de repetição do indébito e de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: i) o preenchimento dos requisitos para a devolução em dobro do indébito; ii) a caracterização dos danos morais em razão da inscrição no cadastro de inadimplentes; iii) a distribuição dos ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. A cobrança indevida do consumidor impõe ao fornecedor o pagamento em dobro do indébito, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. O pagamento da dívida de consumo é requisito necessário para a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado pelo fornecedor, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
7. A existência de apontamentos prévios em cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito afasta o dever de reparação por dano moral nos termos da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça e da tese jurídica fixada no Tema Repetitivo no 922 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil nos termos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A devolução em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a efetiva comprovação do pagamento da cobrança indevida. 2. A existência de inscrição negativa preexistente e legítima em cadastros de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral em razão de nova anotação indevida. 3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 385/STJ; Tema Repetitivo no 922/STJ; Tema Repetitivo no 1.076/STJ; STJ, EAREsp 664.888, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.3.2021; TJDFT, ApCiv 07113722720238070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 5.6.2025; TJDFT, ApCiv 07314284720248070001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 29.5.2025; TJDFT, ApCiv 07052867020248070012, Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 9.4.2025.